Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700142-10.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIRGILIO MENDES DA ROCHA D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o pedido de suspensão do processo, formulado nas razões do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator